Tribunal: TJSP
Processo: 1009179-11.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel - Defeito - Água no motor e queima do sensor do veículo - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra a vendedora - Denunciação da lide da fabricante - Sentença de improcedência da ação e de extinção sem resolução de mérito da lide secundária - Apelo do autor - Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida - Mera reprodução

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel - Defeito - Água no motor e queima do sensor do veículo - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra a vendedora - Denunciação da lide da fabricante - Sentença de improcedência da ação e de extinção sem resolução de mérito da lide secundária - Apelo do autor - Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida - Mera reprodução das alegações formuladas na inicial - Violação do princípio da dialeticidade - Artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - Apelação não conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029558
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009179-11.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante OSEAS ALVES
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GENERAL MOTORS DO BRASIL
LTDA e J. DIONÍSIO VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009179-11.2017.8.26.0077 -Voto no 15.444
2
VOTO No 15.444
APELAÇÃO No 1009179-11.2017.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI (2a VARA CÍVEL)
APELANTE: OSEAS ALVES DE SOUZA
APELADOS: J. DIONÍSIO VEÍCULOS LTDA. e GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LUCAS GAJARDONI FERNANDES
COMPRA E VENDA - Automóvel - Defeito - Água no motor e queima do
sensor do veículo - Ação de indenização por danos materiais e morais
proposta contra a vendedora - Denunciação da lide da fabricante -
Sentença de improcedência da ação e de extinção sem resolução de
mérito da lide secundária - Apelo do autor - Ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão recorrida - Mera reprodução das
alegações formuladas na inicial - Violação do princípio da dialeticidade -
Artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - Apelação não
conhecida
A sentença de fls. 236/238, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida. Julgou ainda extinta a denunciação da lide sem apreciação do
mérito, condenando a denunciante ao pagamento das custas e das despesas
processuais do denunciado, além de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Apela o autor (fls. 241/250) alegando que “a responsabilidade
por qualquer vício no produto refere-se a qualquer defeito no próprio produto, seja ele de quantidade ou
qualidade” e que “Desta forma basicamente, todas as empresas envolvidas na lesão ao requerente têm
participação e devem responder pelos problemas causados conforme o dispositivo traduz a responsabilidade
solidária, obriga os diversos níveis de fornecedores a resolver o problema. No caso de protelarem a solução
por um dos envolvidos, os outros também podem ser chamados à responsabilidade”. Afirma que
“estamos diante de uma cadeia de sucessivos erros, quando na verdade deveria ter prestado assistência
técnica de seu produto. É aplicável ao presente caso a Teoria do Risco do Empreendimento, de modo que
todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o
dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa. A
responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, distribuir e
comercializar produtos ou executar determinado”. Aduz que “A moral é reconhecida como bem
jurídico, recebendo dos mais diversos diplomas legais a devida proteção, inclusive, estando amparada
constitucionalmente pelo artigo5o, V da Carta Magna/88” e que “O dano moral, como sabido, deriva de
uma dor íntima, uma comoção interna, um constrangimento gerado naquele que o sofreu e que repercutiria
de igual forma, em outra pessoa nas mesmas circunstâncias. Esse é o caso em tela, onde o autor viu-se
submetido a uma situação de desrespeito, indignação e constrangimento, ao ver-se ludibriado e enganado,
desamparado e lançado à sorte pelas demandadas. E, apesar de ter tentado chegar uma solução amigável
por diversas vezes o mesmo jamais logrou êxito. Ainda em relação ao valor da condenação, tem-se que esta
dever ter por finalidade dissuadir a apelada infratora de reincidir em sua conduta, consoante tem decidido à
jurisprudência pátria”. Assevera ainda que “O artigo 422 do Código Civil estabelece o princípio
da boa fé como norte nas relações contratuais. Nesse sentido, pode-se observar que o Autor foi grandemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009179-11.2017.8.26.0077 -Voto no 15.444
3
lesado e que o Réu “NÃO PODE TER A APARENTE CREDIBILIDADE E BOA FÉ QUE CARREGA EM
SEU BOJO”!” e que “é importante considerar que a reparação, na qual se convertem em pecúnia os
danos morais, devem ter caráter dúplice, ou seja, o que penaliza o ofensor, sancionando-o para que não
volte a praticar o ato ilícito, bem como o compensatório, para que o ofendido, recebendo determinada soma
pecuniária, possa amenizar os efeitos decorrentes do ato que foi vítima. Ante esse raciocínio, deve-se
sopesar, em cada caso concreto, todas as circunstâncias que possam influenciar na fixação do "quantum"
indenizatório, levando em consideração que o dano moral abrange, além das perdas valorativas internas, as
exteriorizadas no relacionamento diário pessoal, familiar, profissional e social do ofendido. Deve-se
lembrar ainda, por outro ângulo, que a indenização por danos morais deve ser fixada num montante que
sirva de aviso às rés e à sociedade, como um todo, de que o nosso direito não tolera aquela conduta danosa
impunemente, devendo a condenação atingir efetivamente, o patrimônio da causadora do dano, para que
assim o Estado possa demonstrar que as leis existem para ser cumpridas. Lamentavelmente, o autor da ação
sofreu grande desgosto, sentiu-se desamparado, foi prejudicado conforme já demonstrado. Nesse sentido, é
merecedor de indenização por danos morais”. Por fim, conclui que “a presente Ação é de
manifesta procedência, pois, está cabalmente demonstrado nos autos a prática do ato ilícito e o dano
causado. E, neste sentido, a reforma da sentença deverá ocorrer, pois, está flagrante o prejuízo causado ao
Apelante pela sentença do Juízo “a quo”. Pelas razões acima aduzidas, a R. Sentença de 1a. Instância, data
vênia, merece ser reformada, condenando a Apelada no pagamento do dano moral e material, para que seja
alcançada a tão almejada justiça”.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
257/278).
É o relatório.
Consta da inicial que “O Autor efetuou a compra de 01 (um) automóvel
CHEVROLET/PRISMA, cor branca, placa FWH 5149, chassi 9BGKS69L0FG220589, zero km, na
concessionaria requerida. Passado algum tempo, mas ainda dentro da garantia, o veiculo apresentou um
problema em um dia de chuva, imediatamente o requerente se deslocou até a concessionaria autorizada,
sendo informado que havia queimado o sensor do veiculo e, segundo os funcionários da mesma, a garantia
não cobria este serviço devido ter molhado pela chuva. Como o produto estava na garantia, o requerente
entrou em contato com a requerida para efetuar a troca, porém sem lograr êxito, obtendo como resposta a
informação de que não se poderia resolver o problema, uma vez que este serviço não era coberto pela
garantia. Não tendo alternativa, o requerente trocou o sensor do veiculo que havia queimado e pagou pelo
mesmo a quantia de R$466,25 (quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Passado
aproximadamente 15 (quinze) dias, o veiculo apresentou um novo problema, só que dessa vez, muito mais
grave, sendo necessário refazer o motor. Novamente o requerente entrou em contato com a requerida e está
alegou que o serviço não poderia ser coberto pela garantia, pois havia entrado água no motor.
Inconformado, o requerente entrou em contato com outros mecânicos capacitados e os mesmos lhe disseram
que quando entra água no motor, o veiculo para imediatamente, e que não era um defeito que iria aparecer
depois de alguns dias. Resta claro que o prejuízo do autor é cristalino e diante da falha na prestação do
serviço promovido pela empresa ré, não restando alternativa senão a de recorrer ao Estado para ter seus
direitos contemplados e ter a certeza que tais práticas não ocorrerão novamente, inclusive com terceiros.
Com o conserto do veiculo o requerente gastou a quantia de R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta
reais), conforme notas em anexo”.
Requer o autor “Que se julgue procedente a presente demanda,
condenando-se o requerido ao pagamento de verba indenizatória estipulada em um total de R$ 20.950,00
(vinte mil novecentos e cinquenta reais), sendo o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) em decorrência
dos danos morais sofridos e o valor de R$5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais) pelos danos
materiais ocorridos”.
A ré apresentou contestação (fls. 31/55) alegando
decadência e que não há defeito de fabricação, mas sim problema ocasionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009179-11.2017.8.26.0077 -Voto no 15.444
4
pela entrada de água no motor, e pediu a denunciação da lide da fabricante.
A empresa GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
aceitou a denunciação, pedindo a revogação dos benefícios da justiça gratuita
concedidos ao autor e, no mérito, a improcedência do pedido, alegando
inexistência de vício oculto (fls. 89/106).
O feito foi saneado, mantendo-se a concessão dos
benefícios da justiça gratuita ao autor, rejeitando-se a decadência, fixando-se
como ponto controvertido a existência do vício oculto e determinando-se a
produção de prova pericial.
Laudo a fls. 181/218.
A sentença foi de improcedência ao fundamento de que “O
autor sustenta que os problemas no motor de seu veículo foram resultado de defeito de fabricação. Contudo,
a prova pericial demonstrou o contrário. De fato, o perito constatou que os danos no motor do automóvel
decorreram de evento denominado "calço hidráulico", nome popular dado ao problema causado por líquido
incompressível que adentra a câmara de combustão do motor. Esclareceu o perito, ainda, que o denominado
calço hidráulico pode decorrer não apenas de água da chuva, como também do uso de combustível de má
qualidade. No caso específico dos autos, o autor confessou que enfrentou forte chuva nos dias que
antecederam o surgimento do problema no motor, razão pela qual a conclusão do perito se mostra
verossímil. No mais, o perito indicou a metodologia utilizada, que não sofreu qualquer impugnação das
partes quanto a sua validade e aceitação pelos técnicos da área. Não vejo, assim, razão para desmerecer as
conclusões contidas no laudo pericial. Não se demonstrando a existência de defeito de fabricação, inexiste
cobertura dos danos causados pela garantia legal ou contratual”.
O apelo não apresenta condições de ser conhecido, nos
termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
O artigo 1.010 do mesmo diploma legal estabelece que “A
apelação, interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação
das partes; II a exposição do fato e do direito; III as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade; IV o pedido de nova decisão”.
A análise do recurso revela a absoluta ausência de
impugnação específica dos fundamentos de fato e de direito da sentença,
tendo o apelante se limitado a reproduzir textos de lei e conceitos jurídicos
sobre responsabilidade por vício no produto, Teoria do Risco do
Empreendimento, dano moral e princípio da boa-fé.
Consta da sentença alusão a fato de extrema relevância ao
deslinde da controvérsia, em relação ao qual o apelante não dedicou uma
palavra sequer.
Observou o MM. Juiz de primeiro grau que “os danos no motor
do automóvel decorreram de evento denominado "calço hidráulico", nome popular dado ao problema
causado por líquido incompressível que adentra a câmara de combustão do motor”, concluindo que
“Não se demonstrando a existência de defeito de fabricação, inexiste cobertura dos danos causados pela
garantia legal ou contratual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009179-11.2017.8.26.0077 -Voto no 15.444
5
Nada disso é objeto de alusão nas razões de apelação.
A mera reprodução da peça inicial e o simples pedido de
reforma da sentença não são suficientes para o conhecimento do recurso.
A esse propósito, observa Theotonio Negrão, em
comentários ao Código de Processo Civil: “'O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a
observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a
qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com
os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal
atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente,
os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de
argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não
são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que
o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência
recursal originária do Tribunal' (STJ-1a T., REsp 359.080, Min. José Delgado, j. 11.12.01, DJU 4.3.02). No
mesmo sentido: STJ-a3T., REsp 1.320.527, Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.12, DJ 29.10.12; JTJ 335/40 (AI
564.015-4/7-00), 354/262 (AP990.10.132541-1); RJTJERGS 288/327 (AP 70049403504)” e “No mesmo
sentido, não conhecendo de apelação que, 'limitando-se a reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz
qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a
improcedência do pedido': STJ-1a T., REsp 553.242, Min. Luiz Fux, j. 9.12.03, DJU 9.2.04. Ainda: RT
834/248, Bol. AASP 2.578”.
Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery afirmam que “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso
não pode ser conhecido”.
Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal:
Apelação
Recurso genérico
Mera reprodução da contestação

Inadmissibilidade
Hipótese em que cumpria à apelante impugnar
especificamente os fundamentos da sentença, devolvendo a análise da
matéria ao órgão 'ad quem' art. 1 010, III, CPC - Recurso da corré
'METAL
MAXI'
não
conhecido
(Apelação
no
0006267-40.2011.8.26.0248, 23a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador J. B. Franco de
Godoi, 16.4.2019)
APELAÇÃO
"AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO,
CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR E REVISÃO CONTRATUAL"
Arrendamento Mercantil - Sentença de improcedência Apelo do autor -
Transcrição da petição inicial
Ausência de crítica à sentença
guerreada
Irregularidade formal - Violação ao Princípio da
Dialeticidade
Artigos 1.010, II e III, e 932, III, do CPC/2015

Precedentes
RECURSO NÃO CONHECIDO (Apelação no
0012358-70.2012.8.26.0068, 27a Câmara de Direito
Privado, Relatora Desembargadora Ana Catarina
Strauch, 12.03.2019)
ACIDENTE DO TRABALHO
PROCESSO CIVIL
Razões do
inconformismo que se traduzem em mera reprodução da petição inicial
Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença

Inteligência do art. 1.010, incisos II e III, do NCPC Recurso não
conhecido. (Apelação no 0165066-91.2007.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009179-11.2017.8.26.0077 -Voto no 15.444
6
17a
Câmara
de
Direito
Público,
Relator
Desembargador Nelson Biazzi, 25.7.2017)
Desse modo, é de rigor o não conhecimento do apelo.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária devida ao advogado da apelada, de 10% (dez por cento) para
15% (quinze por cento) do valor da causa, observada a gratuidade a que faz
jus o autor.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer da
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator